Tribunal: TJSP
Processo: 2261811-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desnecessidade, para efeitos de prequestionamento, de expresso pronunciamento acerca das normas que orientaram o convencimento da Turma Julgadora – Inexistência de qualquer vício que justifique a utilização do presente recurso - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2261811-79.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32435
Registro: 2020.0001047713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2261811-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NOVA GERAÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
LTDA, é embargado INDUSTRIA MECANICA BRASILEIRA DE ESTAMPOS -
IMBE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2261811-79.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32435
VOTO No: 32435
EDEC.No: 2261811-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : NOVA GERAÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
LTDA.
EBDO. : INDÚSTRIA MECÂNICA BRASILEIRA DE ESTAMPOS IMBE
LTDA.
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Desnecessidade, para efeitos de prequestionamento, de
expresso pronunciamento acerca das normas que orientaram
o convencimento da Turma Julgadora
Inexistência de
qualquer vício que justifique a utilização do presente
recurso - Embargos Rejeitados.
1) Cuidam os presentes autos de embargos
de declaração tirados de acórdão de fls. 138/148 que, por
unanimidade, deu provimento a recurso de agravo de
instrumento interposto pela agravada.
Busca a embargante o prequestionamento
expresso dos artigos que menciona (fls. 06 do incidente).
É o relatório do necessário.
2) Insta consignar não se obrigar o
Julgador a citar os dispositivos normativos que tenham
orientado o convencimento que se formou, tendo-se por
suficiente que do fundamento jurídico por ele expendido
se identifique a correspondente fundamentação legal.
Assim,
desnecessária
a
utilização
do
recurso integrativo para o prequestionamento de normas
que,
ainda
que
implicitamente, tenham orientado a
formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2261811-79.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32435
adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo
órgão 'ad quem'.
Por prequestionamento expresso entende-se
a clara manifestação acerca da específica matéria que se
traz à apreciação do Julgador, em nada se relacionando
com a citação da legislação que a esteja a orientar,
condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos
recursos extremos.
O posicionamento das cortes superiores,
pelo contrário, firma-se no sentido da desnecessidade da
indigitada especificação:
“'O
prequestionamento
consiste
na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada,
inexistindo
a
exigência
de
sua
expressa
referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p.
37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a
quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do
dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”.
('Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota
3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).
E, nesse passo, tem-se que o acórdão
embargado analisou detida e convenientemente a matéria
controvertida, não se vislumbrando omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada.
Confira-se a ementa de referido acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2261811-79.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 32435
“Agravo de Instrumento - Cumprimento
de sentença - Insurgência em face de decisão que
indeferiu pedido de indisponibilidade de bens
com inscrição do nome da agravada na Central
Nacional
de
Indisponibilidade
(CNIB)
-
Preliminar de não conhecimento do recurso em
razão da ausência de comprovação de suspensão do
prazo que não cabe acolhida - Procedência do
inconformismo - Esgotamento dos meios de buscas
por bens passíveis de penhora - Precedentes -
Sistema previsto e regulado pelo Provimento no
39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça -
Diligência que visa garantir a efetividade da
tutela jurisdicional, diante da não localização
de bens para fazer frente ao débito exequendo,
cuja quitação não demonstrou a parte devedora
qualquer intenção - Hipótese de reforma da
decisão hostilizada - Recurso provido”.
Inexistente, assim, qualquer vício de
necessária integração.
Rejeitam-se,
pois,
os
embargos
de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator